Tribunal: TJPA
Processo: 0800919-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800919-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DA PAZ ALVES HUNGRIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES. MINORAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE R$100.000,00 PARA R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – No presente momento
não cabe o provimento do recurso para reformar a decisão no tocante à suspensão dos descontos, posto que
a veracidade das alegações e a suposta contratação do empréstimo por terceiro somente poderá ser avaliada no decorrer da instrução processual, sendo o risco muito maior para a Agravada ao ter verbas descontadas de sua aposentadoria do que do banco deixar de receber as parcelas em discussão.

II -
A manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

III –
No que pertine às astreintes, não há razão para suspende-las no presente momento, posto que sua fixação tem como objetivo garantir a eficácia da decisão judicial. Entretanto, o valor máximo arbitrado em R$100.000,00 (cem mil reais) destoa do que vem sendo fixado por esta Corte de Justiça

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800919-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADO: MARIA DA PAZ ALVES HUNGRIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, proposta por MARIA DA PAZ ALVES HUNGRIA em face do ora agravante
.

Narra a autora na inicial que: 1) após se dirigir a uma agência bancária do Banco do Brasil para receber seus proventos, notou uma considerável dedução em sua renda, e ao retirar o extrato detalhado da conta constatou um suposto CARTÃO DE CRÉDITO, havendo sucessivos descontos em sua conta, somando o importe de R$ 1.306,07 (um mil trezentos e seis reais e sete centavos); 2) que nunca recebeu qualquer cartão ou sequer autorizou qualquer pessoa a fazer em seu nome, motivo pelo qual levou a requerente registrar boletim de ocorrência n°:00076/2016.0018130; 3) que os descontos tem lhe causado sérios prejuízos, não só de ordem econômica, mas também de ordem psicológica, pois a autora sofre com a cobrança/desconto, relativo a operação bancária que nunca efetuou, haja vista, necessitar de seus rendimentos para sua sobrevivência.

Diante do exposto, requereu a declaração de inexigibilidade do débito, com imediata suspensão dos descontos (em sede de tutela antecipada), a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, e danos morais estimados em 40(quarenta) salários mínimos.

Após formação do contraditório, o magistrado deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, aos seguintes termos:
(...) Ante o exposto e com fundamento no art. 300, caput e § 2º do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determino que os requeridos suspendam, de imediato, os descontos no benefício da requerente, relativos ao contrato nº 12307350, nos termos do documento de ID Num. 14810508 - Pág. 1. Com base nos arts. 297, 519 e 537, do CPC, fixo multa diária e individual de R$ 500,00(quinhentos reais) em desfavor das demandadas, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a hipótese de descumprimento da tutela de urgência concedida nas linhas anteriores.(...)”

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que o autor não teria comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, e que a multa fixada para o caso de descumprimento se mostra desproporcional, não devendo igualmente ser mantida. Alega que a controvérsia dos autos diz respeito a uma espécie contratual que vem sendo objeto de diversas demandas junto ao Judiciário, em decorrência da qual a instituição bancária fornece um cartão de crédito, cujos valores são, em parte, adimplidos mediante consignação em folha de pagamento e outra parte adimplida através da fatura do cartão de crédito. O cartão de crédito contratado serve, ainda, para a realização de saques, pelo consumidor, em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento.

Refere que os documentos apresentados pela autora não são suficientes para conferir, em sede de cognição sumária, a plausibilidade ao argumento apresentado pela autora, inexistindo indícios de abusividade praticadas pela instituição bancária nas operações de crédito realizadas.

Sustenta ainda que o prazo para cumprimento da liminar (5 dias) é exíguo, tendo em vista a data de corte para o débito do valor. Aduz, também, que a multa fixada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Ao receber o recurso, esta Relatora deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal, para reduzir o limite máximo das astreintes.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800919-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADO: MARIA DA PAZ ALVES HUNGRIA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, proposta por MARIA DA PAZ ALVES HUNGRIA em face do ora agravante.

Pretende o Banco Agravante a reforma da decisão que determinou a imediata suspensão dos valores descontados da conta da Agravada em razão de empréstimo supostamente não contratado, bem como a redução do limite máximo do valor de astreintes para o caso de descumprimento.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual, o que certamente será observado pelo Juízo de Piso na condução da ação principal.

Neste momento processual entendo que não caiba o provimento do recurso para reformar a decisão no tocante à suspensão dos descontos, posto que
a veracidade das alegações e a suposta contratação do empréstimo por terceiro somente poderá ser avaliada no decorrer da instrução processual, sendo o risco muito maior para a Agravada ao ter verbas descontadas de sua aposentadoria do que do banco deixar de receber as parcelas em discussão.

Ademais,

a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

No que pertine às astreintes, não vejo razão para suspende-las no presente momento, posto que sua fixação tem como objetivo garantir a eficácia da decisão judicial.

Entretanto, conforme já manifestei entendimento no momento da analise sumária, concluo que o valor máximo arbitrado em R$100.000,00 (cem mil reais) destoa do que vem sendo fixado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PREENCHIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. Caráter coercitIivo da ordem judicial. valor arbitrado deve atender a razoabilidade e proporcionalidade .RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO, à unanimidade. 1. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão. 2. O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo. 3. Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes. 4.
No entanto, tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 3.249,00, com descontos no importe de R$ 180,43 ao mês, entende-se que a multa diária fixada em R$ 2.000,00 ao dia, até o total de R$ 60.000,00, distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia,

até o limite de R$10.000,00.5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”
(3095770, 3095770, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

Portanto, o recurso merece parcial provimento, apenas para modificar o limite máximo das astreintes para R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada apenas quanto ao limite máximo das astreintes, nos termos da fundamentação já explanada, mantendo a decisão vergastada nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024